Tribunal: STM
Processo: 7000326-42.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DPU. NÃO ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", E INCISO V, DO CPC. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 660 DO STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO. UNÂNIME. Após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), a irresignação contra os juízos negativos de admissibilidade de Recursos Extraordinário admite a interposição de Agravo Interno, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil e de Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC. No presente caso, a decisão deveria ser desafiada pela interposição das duas espécies de Agravo, ou seja, o Agravo Interno, para atacar a tese de violação ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/1988), assim como Agravo em Recurso Extraordinário, para atacar a tese de ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/1988). A interposição de apenas um dos recursos cabíveis enseja o conhecimento apenas da matéria relativa ao recurso interposto. No caso, não houve interposição do Agravo em Recurso Extraordinário. Agravo Interno conhecido unicamente no tocante a alegada ofensa ao princípio do devido processo legal. O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, consoante estampado no Tema 660 do Supremo Tribunal Federal. O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na ausência de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas nos autos não caracteriza usurpação da competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo. Precedentes do STF. A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defensoria Pública da União, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO Nº 7000326-42.2023.7.00.0000/DF
AGRAVANTE: MARCOS JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EXTRATO DE ATA

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/09/2023 A 21/09/2023

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em
epígrafe, proferiu a seguinte decisão:
O
TRIBUNAL
PLENO,
POR
UNANIMIDADE,
DECIDIU
CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO, APENAS QUANTO
AO DEBATE ATINENTE AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
(ART. 5º, INCISO LIV, DA CF/1988) E, NO MÉRITO, REJEITAR O AGRAVO,
MANTENDO IRRETOCÁVEL A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 7000161-92.2023.7.00.0000 QUE, COM
BASE NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC E NO ART. 6º, INCISO
IV, DO RISTM, NEGOU SEGUIMENTO AO ALUDIDO APELO EXTREMO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO
7000326-42.2023.7.00.0000
40001355760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
Documento eletrônico assinado por Liliane Ramos Helcias, Analista Judiciária, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001355760v2 e do código CRC 8bc26209.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): Liliane Ramos Helcias
Data e Hora: 20/10/2023, às 8:46:34
7000326-42.2023.7.00.0000
40001355760 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO INTERNO Nº 7000326-42.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MARCOS JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DPU. NÃO ADMISSÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA "A", E INCISO V, DO CPC. PRINCÍPIO DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA Nº 660 DO STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
STF.
INOCORRÊNCIA.
DECISÃO
RECORRIDA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO. UNÂNIME.
Após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil (Lei nº
13.105, de 16 de março de 2015), a irresignação contra os juízos
negativos de admissibilidade de Recursos Extraordinário admite
a interposição de Agravo Interno, com fundamento no inciso I do art.
1.030 do Código de Processo Civil e de Agravo em Recurso
Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC.
No presente caso, a decisão deveria ser desafiada pela interposição das
duas espécies de Agravo, ou seja, o Agravo Interno, para atacar a tese
de violação ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV,
da CF/1988), assim como Agravo em Recurso Extraordinário, para
atacar a tese de ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio
pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/1988).
A interposição de apenas um dos recursos cabíveis enseja o
conhecimento apenas da matéria relativa ao recurso interposto. No
caso, não houve interposição do Agravo em Recurso Extraordinário.
Agravo Interno conhecido unicamente no tocante a alegada ofensa ao
princípio do devido processo legal.
O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de
repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos princípios do devido
processo legal e da ampla defesa, consoante estampado no Tema 660
do Supremo Tribunal Federal.
7000326-42.2023.7.00.0000
40001355088 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na
ausência de demonstração de repercussão geral das questões
constitucionais discutidas nos autos não caracteriza usurpação da
competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o entendimento
jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso concreto
apresentado no Apelo Extremo. Precedentes do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a
manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário ajuizado pela Defensoria Pública da União, com fulcro
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARANTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer
parcialmente do Agravo Interno, apenas quanto ao debate atinente ao princípio do
devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/1988), e, no mérito, em rejeitar o
Agravo, mantendo irretocável a decisão proferida nos autos do Recurso
Extraordinário nº 70001619220237000000 que, com base no art. 1.030, inciso I,
alínea "A", do CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, negou seguimento ao aludido
apelo extremo.
Brasília, 18 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela operosa Defensoria Pública
da União em assistência ao civil MARCOS JOSÉ DOS SANTOS, com fundamento
no art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC) e no art. 123, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), contra a Decisão da
Presidência desta Corte, prolatada em 14 de março de 2023, nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) nº 7000161-92.2023.7.00.0000 (evento 18).
Nas razões de decidir, quanto à aventada afronta ao princípio
do devido processo legal, negou-se seguimento ao RE, à luz do art. 1.030, inciso I,
alínea “a”, do Código de Processo Civil
1, sendo que, na mesma oportunidade, o
7000326-42.2023.7.00.0000
40001355088 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelo Extremo foi inadmitido, no tocante às alegações de ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do CPC,
c/c o art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
2.
Compulsando os autos, extrai-se que, em sessão de julgamento
ocorrida em 23 de março de 2021, o douto Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da
11ª Circunscrição Judiciária Militar, monocraticamente, julgou procedente a
pretensão punitiva contida na denúncia para condenar o civil MARCOS JOSÉ DOS
SANTOS pela prática do delito previsto no art. 315 do CPM, com a pena cominada
ao tipo do art. 312, para documento privado, do mesmo diploma legal, à pena
definitiva de 1 (um) ano de reclusão, com o direito de recorrer em liberdade e
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos (Ação Penal Militar nº
7000216-72.2021.7.11.0011, evento 96).
Em sede de Apelação, em sessão de julgamento virtual realizada de 21
a 24 de novembro de 2022, este e. Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
conheceu do Apelo Defensivo e deu-lhe provimento parcial apenas para adequar a
tipificação do fato para a figura penal do art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM,
considerada a pena aplicada para documento particular, mantendo, in totum, a
sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Apelação nº
7000289-49.2022.7.00.0000, evento 32).
Em 2 de março de 2023, irresignada, a DPU interpôs o Recurso
Extraordinário (RE)
3, autuado sob nº 7000161-92.2023.7.00.0000. Enfatizou a
adequação do feito, o prequestionamento da demanda, bem como a repercussão geral
da matéria em discussão. Sob a égide da tese de ausência de prova da materialidade,
pugnou pela absolvição do Recorrente, com lastro na atipicidade formal.
Alternativamente, aduziu que o conjunto probatório é escasso e que há presunção de
culpa do recorrente, motivo pelo qual requereu a absolvição com base na
insuficiência de provas para a condenação.
Aberta vista dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar para
contrarrazões, manifestou-se o ilustre Vice-Procurador-Geral, Dr. Clauro Roberto de
Bortolli, oportunidade na qual requereu, preliminarmente, a inadmissibilidade
do Recurso Extraordinário e, acaso conhecido, inclinou-se pelo desprovimento do
Apelo Extremo, uma vez que não há no Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº
7000289-49.2022.7.00.0000/DF
qualquer
violação
de
princípios,
normas
ou dispositivos de matiz constitucional. (evento 7 do RE).
Em 10 de março de 2023, por decisão lavrada pelo então Ministro-
Presidente do Superior Tribunal Militar, Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES (evento 9 do RE), houve a negativa de seguimento do referido Recurso
Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC e do art. 6º, inciso
7000326-42.2023.7.00.0000
40001355088 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV, do Regimento Interno do STM, referente ao princípio do devido processo legal
(art. 5º, inciso LIV, da CF/1988); e, com fulcro no do art. 1.030, inciso V, do CPC, a
sua inadmissibilidade, quanto ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro
reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/1988).
Irresignada com o entendimento supracitado, em 25 de abril de 2023, a
Defensoria Pública da União interpôs o presente Agravo Interno, com supedâneo no
art. 1.021 do CPC e no art. 123, inciso IV, do Regimento Interno do STM, com o
escopo de reconsiderar a Decisão guerreada ou da sua remessa ao Plenário dessa
Corte, para apreciação, com a consequente admissão do Recurso Extraordinário e
ulterior encaminhamento dos autos ao Pretório Excelso (evento 1).
Em suas razões recursais, a Defesa aduz, em síntese, que a Decisão
agravada usurpou a competência da Suprema Corte, uma vez que a análise do
requisito de admissibilidade recursal teria se imiscuído na própria questão de fundo
relativa à suposta violação aos princípios mencionados.
Em complemento, sustenta que o pleito reveste-se de repercussão
geral, com densidade constitucional, do que decotamos o seguinte trecho, in verbis:
"[...] Ora, a falta de uma prova no curso do processo pode levar a injustiças que o
Estado Democrático de Direito considera inadmissível. Assim, o caso em tela
apenas ilustra essa possibilidade, já que o suposto documento falso foi identificado
através de uma perícia feita em uma cópia não autenticada. É por isso, e não por
qualquer outro motivo, que a aplicação do princípio da presunção da inocência/in
dubio pro reo é medida de urgência e inteireza no pleito em questão, não sendo
necessário revisitar os fatos para clarificar tais razões." (sic).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
em contrarrazões da lavra do insigne Vice-Procurador-Geral, Dr. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLLI, pugnou pelo conhecimento parcial do presente
Agravo Interno, unicamente no que se refere a parcela da Decisão do então Ministro
Presidente do Superior Tribunal Militar, General-de-Exército Lúcio Mário de Barros
Góes, prolatada em 10 de março de 2023, que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário nº 7000161-92.2023.7.00.0000/DF, no que se refere à pretensa
violação ao princípio constitucional do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da
CF/1988), fazendo-o com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC e do art. 6º
inciso IV, do RISTM. No mérito, pugna-se pelo desprovimento do Agravo Interno
manejado pela Defensoria Pública da União, em favor do civil MARCOS JOSÉ
DOS SANTOS, para que seja mantida, em todos os seus contornos, a Decisão
vergastada.
Tendo em vista que inexiste juízo de retratação por parte deste Relator,
sendo mantida a decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao
julgamento do Plenário, a teor do art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
7000326-42.2023.7.00.0000
40001355088 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Prefacialmente, verifica-se que a irresignação defensiva mostra-se
cabível, tempestiva e adequada, além de a inicial recursal ter sido proposta por parte
legítima e interessada na reforma do decisum vergastado. Assim, preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve o Agravo, por conseguinte, ser conhecido.
Merece registro que o Recurso Extraordinário nº 7000161-
92.2023.7.00.0000 teve a admissão negada pela Presidência desta Corte Castrense,
tanto à luz do art. 1030, inciso I, alínea "a", do CPC (princípio do devido
processo legal, art. 5º, inciso LIV, da CF/1988), quanto pelo art. 1.030, inciso V, do
CPC (princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo, art. 5º, inciso LVII, da
CF/88 ). Todavia, a Defensoria Pública da União ajuizou apenas o presente recurso
de Agravo Interno, deixando de interpor o Agravo em Recurso Extraordinário.
Em matéria de admissibilidade, uma particularidade merece
breve apontamento, haja vista que, por ocasião do exame do presente Agravo
Interno, será debatida, exclusivamente, a matéria relativa ao princípio do
devido processo legal. Passo a explicar.
É de sabença geral que, após a entrada em vigor do atual Código de
Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), existem somente 2 (dois)
tipos de agravo, em matéria penal, para os juízos negativos de admissibilidade de
Recursos Extraordinário e Especial, matéria que vem disciplinada nos arts. 1.030 e
1.042 do citado CPC/2015.
Assim, consoante o § 2º do art. 1.030 do CPC, cabe Agravo Interno,
com prazo de 15 (quinze) dias, para o juízo de admissibilidade negativo do Recurso
Extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do mesmo CPC. Para essa
hipótese, é o próprio Tribunal de origem que analisará tal Agravo.
Diversamente, pela redação do § 1º do art. 1.030 do CPC, cabe Agravo
em Recurso Extraordinário (“agravo ao tribunal superior”), também com prazo de 15
(quinze) dias, contra o juízo negativo de admissibilidade abrangendo as demais
hipóteses, isto é, legitimidade, cabimento, tempestividade, interesse e regularidade
formal. Nesse caso, é ao Supremo Tribunal Federal que competirá a análise do
referido agravo (§ 4º do art. 1.042 do CPC).
Observe-se que, no caso apreciado, ao não admitir o Apelo Extremo, o
julgado cindiu-se em duas vertentes, fazendo-o tanto com base no art. 1.030, inciso
I, alínea “a”, como no art. 1.030, inciso V, ambos do CPC.
7000326-42.2023.7.00.0000
40001355088 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Forçoso concluir, portanto, que a decisão deveria ser desafiada pela
interposição das duas espécies de Agravo, melhor dizendo, caberia Agravo Interno,
em relação à temática versando sobre violação ao princípio do devido processo legal
(art. 5º, inciso LIV, da CF/1988), assim como Agravo em Recurso Extraordinário,
alusivo à parte da alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio
pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/1988). No entanto, assim não foi feito.
Na esteira desse entendimento, embora a pretensão defensiva ao
interpor o presente Agravo Interno seja se contrapor, na integralidade, à decisão
negativa de admissibilidade proferida pelo eminente Ministro-Presidente do Superior
Tribunal Militar, o aludido recurso não deve ser conhecido em relação à pretensa
ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência/in dubio pro reo (art.
5º, LVII, CF/1988), para o que seria cabível Agravo em Recurso Extraordinário, nos
termos do § 1º do art. 1.030 do CPC, recurso não manejado pela DPU.
Por conclusivo, o presente Agravo Interno será conhecido apenas em
parte, em relação à indigitada ofensa ao princípio constitucional do devido processo
legal, uma vez que se trata de recurso cabível para atacar decisão que
nega seguimento a Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alínea
“a”, e nos termos do § 2º do art. 1.030, ambos do CPC.
No mérito, pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista e
reformada pelo Plenário deste STM, com vistas a dar seguimento ao Recurso
Extraordinário interposto. Para tanto, sustenta, em suma, que a Decisão que negou
seguimento ao Recurso Extraordinário teria usurpado a competência do Supremo
Tribunal Federal.
Em que pesem os argumentos expedidos pelo Agravante, ao meu ver,
são impassíveis de retoque os fundamentos do Decisum vergastado, motivo pelo qual
mantenho-o na sua totalidade.
Da Decisão recorrida, extraio o seguinte trecho:
“[...] o presente Recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, que
possibilitaria o encaminhamento do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal Federal.
Em síntese, a Defensoria Pública da União alega que o Acórdão recorrido teria
violado os princípios constitucionais do devido processo legal, (art. 5º, LIV,
CF/1988) e da presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5º, LVII, CF/1988),
pela ausência de materialidade e de prova suficiente para a condenação do
Recorrente.
Ocorre que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do
ARE nº 748.371-RG, realizado sob a sistemática da repercussão geral, entendeu, no
tocante aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
7000326-42.2023.7.00.0000
40001355088 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela inexistência de repercussão geral quando o julgamento da causa depender de
prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na
espécie. Eis a tese fixada e a Ementa do referido julgado (Tema 660/STF):
TESE
'A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a
ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do
precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009'.
EMENTA
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão
geral.' (STF – Plenário. ARE nº 748.371 RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento:
6/6/2013.) (Grifos nossos.).
No caso, para alterar o entendimento desta Corte castrense, no sentido de que a
materialidade e a autoria do crime de uso de documento particular ideologicamente
falso, restaram devidamente comprovadas nos autos, far-se-ia necessário que a
Suprema Corte analisasse a demanda à luz da legislação infraconstitucional,
notadamente dos artigos 315 e 311 do CPM, o que se mostra incabível em sede de
Recurso Extraordinário. Ou seja, a pretensão do Recorrente, formulada sob a
alegação de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal (art. 5º,
LIV, CF/1988) dependeria, para seu julgamento, da 'prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais' ao caso concreto. Assim, o Recurso
Extraordinário, em relação a esse ponto, não merece seguimento, eis que a
pretensão esbarra no entendimento firmado pela Suprema Corte, ao apreciar o
Tema 660/STF, sob a sistemática de repercussão geral.
No que tange à alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro
reo (art. 5º, LVII, CF/1988), a Defesa pretende o reexame de fatos e provas que
ensejaram a condenação na tentativa de demonstrar que não haveria, nos autos,
provas suficientes para a condenação do Réu pelo crime militar de uso de
documento falso. Não obstante, a Suprema Corte já firmou o consenso de que a
suposta ofensa ao princípio da presunção de inocência, em tais casos, ocorre sob a
ótica exclusivamente infraconstitucional, que, por sua vez, constitui mera ofensa
reflexa à Constituição Federal, resultando na aplicação do Enunciado nº 279 de
Súmula do Excelso Pretório ('Para simples reexame de prova não cabe recurso
extraordinário.').
[...]
Diante do exposto:
a. em relação à pretensa violação ao princípio constitucional do devido processo
legal (art. 5º, LIV, CF/1988), NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à
luz do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso
7000326-42.2023.7.00.0000
40001355088 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar;
b. no que tange à alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio
pro reo (art. 5º, LVII, CF/1988), NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário e
deixo de remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art.
1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do RISTM. (...).
(grifos no original)”.
Ao longo da petição de Agravo, não se vislumbra qualquer esforço
argumentativo exitoso de demonstrar que a hipótese apresentada não se subsome,
perfeitamente, ao precedente citado, de modo a justificar a reforma da Decisão
monocrática proferida por esta Presidência.
No tocante às alegações de usurpação de competência, saliente-se que
a finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo Tribunal
Federal do excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já julgados
pela Corte guardiã da Constituição.
Por esse motivo, uma vez ratificada pelo Tribunal de origem
competente a Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, por ausência
de repercussão geral, encerra-se o juízo de admissibilidade, não havendo previsão de
outros meios recursais. Nesse sentido, colaciono os julgados, in verbis:
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso
extraordinário com fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de
usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia na aplicação do
tema. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não configura usurpação
de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo
interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base
em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia
na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela autoridade
reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, §
4º, do CPC). (Rcl nº 49.980 AgR. Relator Min. DIAS TOFFOLI. Primeira
Turma. Julgado em 27/6/2022)”. (Grifo nosso.)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA
NÃO
CONFIGURADA.
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da
repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do
CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl nº 39.942 AgR,
Relator Min. EDSON FACHIN. Segunda Turma. Julgado em 20/10/2020)”.
(Grifo nosso.)
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de
instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos
processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de
instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da
decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art.
7000326-42.2023.7.00.0000
40001355088 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão
geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no
processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não
está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a
remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da
lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou
menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema
Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da
abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se
converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI nº
760.358 QO, Relator Ministro GILMAR MENDES. Tribunal Pleno. Julgado em
19/11/2009.) (Grifos nossos.)
Na esteira desse entendimento, diversamente do que fora alegado pela
Defesa, a Decisão de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário não usurpou
a competência do Supremo Tribunal Federal, senão que apenas trouxe à tona o
entendimento jurisprudencial daquela Corte para o caso concreto delineado no Apelo
Extremo. Assim, não há como ser acolhida a referida tese.
Portanto, não carece dos reparos reclamados a Decisão agravada ao
negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado
enquadramento da questão debatida àquela descrita na jurisprudência e no
entendimento sumulado pela Egrégia Corte.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Agravo
Interno, apenas quanto ao debate atinente ao princípio do devido processo legal (art.
5º, inciso LIV, da CF/1988), e, no mérito, de rejeitar o Agravo, mantendo
irretocável a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº
70001619220237000000 que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC e
no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM, negou seguimento ao aludido
Apelo Extremo.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355088v20
e do código CRC 6b0b6b0c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 30/10/2023, às 16:38:1
1. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:I – negar seguimento:a) a recurso extraordinário que
discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
7000326-42.2023.7.00.0000
40001355088 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Art. 6º São atribuições do Presidente:IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts. 136 a 139;
3. Evento 42 da Apelação nº 7000289-49.2022.7.00.0000.
7000326-42.2023.7.00.0000
40001355088 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR